Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700086-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que, por ausência de requisitos, indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos de IPTU/TLP do imóvel situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Quadra 05, Conjunto H, Lote 03, inscrito sob o no 50688979. Em resumo, sustenta o recorrente não ser o sujeito passivo da obrigação tributária por não deter a posse, a propriedade ou domínio útil do imóvel. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória postulada. Alega a parte requerente que está sendo executada judicialmente por dívidas de IPTU/TLP referentes a imóvel situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada – Quadra 05 – Conjunto “H” – Lote 03, inscrito sob o n. 50688979. Afirma que na época em que adquiriu o lote, o referido condomínio estava passando por processo de regularização. Narra que o condomínio, através de Assembleia Geral, aprovou um novo projeto urbanístico bem como convocou todos os condôminos para participar de um programa de recadastramento de lotes, devendo cada possuidor apresentar a documentação referente ao seu imóvel. Assevera que apresentou toda a documentação solicitada, contudo fora excluído dos cadastros de condôminos, sob o fundamento de que não havia preenchido os requisitos definidos na Assembleia de 22/01/2010, no qual seriam cadastrados como moradores do referido condomínio. Afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer objetivando sua inclusão na lista de cadastro de moradores, retomando sua posse sobre o imóvel, sendo que a referida ação fora julgada improcedente, com trânsito em julgado. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade de débitos de IPTU/TLP. No caso dos autos, não vislumbrei a probabilidade do direito que a parte demandante alega ter. Com efeito, a parte autora confessa na petição inicial que adquiriu terreno em lote irregular, e pretende se beneficiar desse apossamento de bem público para se furtar ao pagamento de tributo devido por ser proprietário do referido imóvel, o que me parece ser contrário à conduta de boa-fé que se espera de todas as pessoas no trato com a coletividade e com o Estado. Não se pode olvidar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente pode ser infirmada por prova cabal em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte interessada. E, no caso dos autos, o autor não se desincumbiu desse ônus. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro os pressupostos da tutela provisória requerida, motivo pelo qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” DECIDO. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade da alegação. Nessa sede de estreito exame, não se verifica elementos suficientes que permitam afastar a relação jurídico-tributária existente entre o recorrente e o imóvel que deu origem à cobrança do tributo. O recorrente consigna na inicial que adquiriu o referido imóvel, que está situado em um condomínio sob processo de regularização. Tais elementos aliados à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos afastam a verossimilhança do direito invocado, de modo que não há justificativa para a concessão da liminar postulada. O caso demanda o esgotamento da cognição, com a formação do contraditório e a ampla produção de provas a fim de se apurar eventual irregularidade na constituição do crédito tributário em face do recorrente. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. À parte contrária para se manifestar, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito